Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725091-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 12632247), interposto pela Autora ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF contra o Réu DISTRITO FEDERAL, em face de decisão interlocutória (ID 12632264) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o no 0709569-94.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. O pedido liminar de antecipação da tutela deste Agravo foi indeferido em decisão de ID 13813686. Intimada, a parte Agravada DISTRITO FEDERAL apresenta suas contrarrazões em ID 14082227, onde suscita, preliminarmente, a incoerência em litigância de má-fé pelo Agravante. O Ministério Público, pela Procuradoria de Justiça, e na função de fiscal da lei, manifesta pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. A parte Agravante recorre contra a decisão monocrática liminar deste Juízo Relator e interpõe Agravo Interno, junto ao ID 14594651. Desta feita, a Agravada é novamente intimada a se manifestar em contraminuta ao Agravo Interno, quando peticiona em ID 15524606, em que se limita a alegar a perda do objeto deste recurso de Agravo de Instrumento em função da superveniência de sentença nos autos do processo de origem. Em consulta àqueles autos de origem, é possível identificar a prolação de sentença pelo Juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte Agravante foi intimada, através do Despacho em ID 15593564, para manifestar-se sobre a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Através de Petição em ID 16019103, a ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF informou que de fato foi proferida sentença na origem, tendo o Agravante até mesmo interposto recurso de Apelação. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, uma vez que foi transitada em julgado a Decisão na origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que transitada em julgado a Decisão agravada que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2020 22:42:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador